Tribunal: TJBA
Processo: 8001250-98.2021.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001250-98.2021.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BPN BRASIL S.A

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: ANTONIO PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
SAMARIA DOS SANTOS DE SOUZA, SAMARA DE OLIVEIRA SANTANA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Crefisa S/A contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado supostamente celebrado por meio digital, determinou a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A sentença integrativa autorizou o levantamento, pela instituição financeira, do valor depositado judicialmente pelo autor correspondente ao capital mutuado, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a validade da contratação do empréstimo consignado realizada por meio digital; (ii) estabelecer se a instituição financeira responde pelos descontos indevidos realizados em benefício previdenciário do consumidor; (iii) determinar se é devida a restituição em dobro dos valores descontados; e (iv) verificar a existência e adequação da indenização por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação e a manifestação inequívoca de vontade do consumidor, especialmente quando se trata de consumidor idoso e semianalfabeto.

As provas apresentadas pelo banco, consistentes em supostas conversas por aplicativo de mensagens e envio de documentos, não demonstram de forma segura a identidade do contratante nem a efetiva anuência do consumidor.

A ausência de mecanismos robustos de verificação de identidade caracteriza falha na prestação do serviço e evidencia fortuito interno inerente à atividade bancária.

Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A mera comprovação de depósito do valor do empréstimo na conta do consumidor não valida a contratação, sobretudo quando o montante foi depositado judicialmente pelo autor, evidenciando boa-fé e afastando enriquecimento ilícito.

A cobrança indevida, sem engano justificável, autoriza a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidor configuram dano moral
in re ipsa
, sendo adequada a indenização fixada em R$ 5.000,00, por observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 405 e 927. CDC, arts. 6º, VIII, 12, 14, 17 e 42, parágrafo único. CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 479; TJ-BA, Apelação nº 8002187-81.2023.8.05.0078; TJ-BA, Apelação nº 8003555-13.2021.8.05.0138.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.